Tribunal: TJSP
Processo: 0019681-63.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso II do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima - Relevância – Palavra dos policiais civis – Versão do acusado não convincente - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Afastamento da qualificadora – Descabimento – O

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso II do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima - Relevância – Palavra dos policiais civis – Versão do acusado não convincente - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Afastamento da qualificadora – Descabimento – O delito fora cometido com abuso de confiança, eis que o acusado aproveitou-se da hospitalidade do livre trânsito na residência para se apropriar do bem -Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime inicial semiaberto – Adequado diante da recidiva - APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019681-63.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WENDEL
MAICON CERVATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
2
Apelação no
0019681-63.2018.8.26.056
Voto no
16.874
Apelante:
Wendel Maicon Cervato
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES CRIMINAIS Furto qualificado Artigo 155,
§4o, inciso II do Código Penal
Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima - Relevância
Palavra dos policiais civis
Versão do acusado não
convincente - Insubsistente a alegação de insuficiência
probatória Afastamento da qualificadora Descabimento
O delito fora cometido com abuso de confiança, eis que o
acusado aproveitou-se da hospitalidade do livre trânsito na
residência para se apropriar do bem -Pena Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma adequada
Regime inicial
semiaberto Adequado diante da recidiva - APELO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 153/160, que julgou procedente a acusação e condenou
Wendel Maicon Cervato à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, §4o, incisos II
do Código Penal.
Inconformado,
recorre
o
réu
buscando
a
absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento
da qualificadora do abuso de confiança e a fixação de regime inicial aberto
(fls. 173/178).
Ofertadas contrarrazões (fls. 182/185), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
3
defensivo (fls. 192/194).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a r. sentença não merece qualquer reparo.
Consta dos autos que no dia 25 de fevereiro de
2018, na garagem do edifício localizado na Rua Iguapé, no 07, bairro Jardim
Paulista, município e comarca de Ribeirão Preto, o apelante subtraiu para si,
em proveito próprio, mediante abuso de confiança, um automóvel Chevrolet
Onix, cor cinza, ano 2017, modelo 2018, placas GFX-9459, avaliado em R$
51.976,00 (cinquenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais), e um par de
óculos de sol de marca não especificada, de propriedade do ofendido A.P.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: réu e vítima se conheceram e iniciaram uma amizade, saindo juntos
algumas vezes, e assim, na data dos fatos, o acusado foi convidado a pernoitar
na residência do ofendido.
Todavia, após a vítima adormecer, o acusado
aproveitando-se da confiança que detinha e do livre trânsito pelas
dependências do imóvel, se apoderou da chave do automóvel estacionado na
garagem do prédio, e assim o subtraiu.
Ao acordar, a vítima deu por falta tanto do
acusado, quanto do carro, e por isso acionou a empresa de segurança que
logrou êxito em bloquear o sistema de funcionamento do veículo, que assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
4
foi localizado, aparentemente sem danos, contudo sem o estepe, o macaco, o
triângulo e a chave de roda, além dos óculos de sol que no interior
encontravam-se.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), auto de
avaliação (fls. 35 e 133), além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
O ofendido, ouvido em solo policial, relatou que
iniciou uma amizade com o acusado e que saíram por mais ou menos três
vezes, até que em um dia foram para o seu apartamento, local em que
tomaram várias cervejas e ele foi dormir, sendo que o combinado com o
acusado era que ele dormisse no quarto de hóspedes.
Em seguida, relatou que acordou às 06h e
verificou que o acusado não estava no local e que seu veículo GM/Onix,
placas GFX 9459, havia sido furtado, sendo certo que a chave original do
veículo havia sido pega pelo acusado da porta da sala.
Acrescentou que, por volta das 09h foi avisado
sobre a localização do veículo, o qual foi travado por sistema de segurança.
Também esclareceu que teve acesso às imagens do circuito de câmeras de
segurança e viu o acusado indo embora do prédio com o veículo, que foi
encontrado sem o estepe, macaco, triângulo e sem chave de roda. Informou
ainda, que sumiu também do interior do veículo os seus óculos de sol (fls.
08/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
5
Todavia, diante do seu falecimento (fls. 106), não
foi possível a sua oitiva em juízo.
Ressalto que não há que se por em dúvida a
palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em
falsamente acusar uma pessoa inocente. Certo que não se deve conferir à
vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo
simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de
fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto
pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas
paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como
verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na
evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em
dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em conformidade com os
demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza
que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras
e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as
palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado,
mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
6
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel.
Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os agentes
da crueldade a que foi submetida, principalmente quando
não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada
lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de
pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4a. Câmara de
Dir.
Criminal,
Apelação
criminal
no
0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j.
07.06.2011).
A testemunha Cristino de Alcantara Tavares,
policial civil, não se recordou da ocorrência em um primeiro momento. Após
ser informado sobre os fatos, declarou que se lembrava de pouca coisa, mas
afirmou que o ofendido veio à delegacia e posteriormente o carro foi
encontrado. Por fim, confirmou que a assinatura exarada no relatório de
investigação era sua (cf. mídia digital).
Já, a testemunha Heliton S. Amaral, investigador
de polícia, esclareceu que a vítima registrou boletim de ocorrência,
mencionando que um indivíduo havia ficado em sua casa, e aproveitando-se
da confiança que teve subtraiu o veículo, que posteriormente foi encontrado
“depenado”. Esclareceu que a vítima relatou que se
conheceram por um aplicativo, e após pediu para ficar em sua casa, o que
permitiu. Declarou que em decorrência do réu ser usuário de drogas, pediu
que ele fosse embora, e naquele dia ele foi embora e levou o carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
7
Com base no prenome informado pelo ofendido,
conseguiu localizar o acusado, que morava em uma pensão, e após ser
localizado, o réu compareceu junto com advogado e alegou que saiu com o
carro com autorização da vítima, para comprar drogas, e por estar sob efeito
de entorpecentes deixou o carro no local e não se lembrava do que teria feito
mas, negou ter intenção de furtar (cf. mídia digital).
Nesse ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
8
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato -
Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não
provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral,
a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
9
O apelante, ao ser interrogado, negou que tivesse
furtado o carro. Alegou que tinha uma amizade com a vítima, já se conheciam
há um tempo, e no dia dos fatos estavam juntos em um bar, já fora de si em
razão do consumo de álcool e cocaína, e foram ao apartamento da vítima,
local em que consumiram mais álcool.
Afirmou que a vítima pediu que ele comprasse
mais drogas, e por isso pegou o carro dele e foi comprar o entorpecente.
Ocorre que por estar sob efeito de drogas, deixou o carro no local, mas não
tinha intenção de subtrair o carro. Tanto que a vítima sabia onde ele morava e
onde encontrá-lo.
Declarou que depois desses fatos nunca mais viu o
ofendido e soube pelos investigadores que ele faleceu. Por fim, disse que não
avisou a vítima que tinha largado o carro, por que estava “muito louco”, tanto
que voltou pra casa a pé (cf. mídia digital).
Como se observa, ao revés do que alega a d.
defesa, a autoria do acusado é certa. Nota-se que o réu não nega ter se
apropriado do carro, apenas alega que não tinha intenção de apossar do bem e
que o deixou na rua em razão de estar sob efeito de entorpecentes.
Todavia, sua versão restou isolada nos autos, eis
que a vítima afirmou que o acusado aproveitou-se da confiança e do fato de
estar dormindo para ir embora com o carro tanto o é, que não avisou a
vítima que tinha deixado o carro na rua.
Veja que o réu alega que a vítima não o procurou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
10
e somente dois dias depois os investigadores foram à sua casa e informaram
que ele havia registrado a ocorrência da mesma maneira, se verdade fosse
que não tinha intenção de furtar o carro, teria na manhã seguinte ligado para
seu amigo e informado que, seja qual motivo fosse, teria pegado o carro e
deixado estacionado na via pública.
Tampouco haveria que se falar em afastamento da
qualificadora.
O réu subtraiu o carro da vítima aproveitando-se
da confiança que teve em ficar hospedado em sua residência.
Portanto, a condenação do acusado era mesmo
medida de rigor.
Em relação à pena, anoto que foi fixada de acordo
com o princípio da legalidade e pautada por critérios de razoabilidade, não
ensejando qualquer reparo.
Fixada a reprimenda no patamar mínimo legal, a
pena foi elevada em 1/6 (um sexto), diante da reincidência (fls. 88),
totalizando a pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Irreparável, portanto.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de
pena, correta a fixação do regime semiaberto, ao revés do que requer a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019681-63.2018.8.26.0506 -Voto no 16874
11
defesa, eis que se trata de acusado reincidente (fls. 88).
Por fim, em razão da reincidêmncia em crime
doloso, resta vedada a substituição da sanção carcerária por penas restritiva
de direitos, ex vi do artigo 44 do Código Penal.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator